Tribunal: TJPA
Processo: 0805722-54.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805722-54.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO PARA - FASEPA, ESTADO DO PARA

PROCURADOR: TIAGO NASSER SEFER, IVANA PASSOS DE MELO ANTUNES COSTA

AGRAVADO: SACRAMENTA SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SEG E VIG LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A decisão monocrática contra qual o agravante se insurge rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face do não conhecimento do seu Agravo de Instrumento.

2.

Após a análise dos autos, constato que não merece reforma a decisão, uma vez que ela está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

3.

Ademais, a sentença objeto do Agravo de Instrumento foi prolatada ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, não havendo qualquer irregularidade na homologação por sentença dos cálculos apresentados pelo credor sem a prévia intimação do devedor para manifestação.

4.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Fundação da Criança e do Adolescente do Pará – FASEPA em face da decisão monocrática prolatada pela saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, relatora do feito à época, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra a decisão de não conhecimento do seu Agravo de Instrumento.

Consta dos autos que a agravada impetrou Mandado de Segurança impugnando ato do pregoeiro da agravante e obteve liminar a seu favor. Posteriormente, a segurança foi concedida e confirmada em segunda instância (ID 1937783 - Págs. 2 a 11).

Com o retorno dos autos ao juízo de origem, a agravada requereu a execução e o pagamento da multa pelo descumprimento da liminar, tendo a agravante apresentado Embargos à Execução, que foram julgados improcedentes (ID 1937792 - Págs. 12 a 14 e ID 1937793 - Pág. 1).

Após a apresentação de memória atualizada do cálculo, o valor foi homologado por sentença, com a determinação de expedição de precatório (ID 1937794 - Pág. 11).

Em oposição a isso, a agravante interpôs Agravo de Instrumento, porém este não foi conhecido pela então relatora, sob o fundamento de que o recurso cabível seria a Apelação Cível (ID 1951243).

Contra essa decisão a agravante opôs Embargos de Declaração, os quais foram monocraticamente rejeitados (ID 2074472).

Irresignada, interpôs, por fim, o presente Agravo Interno, reiterando o argumento de cabimento do Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC), na Súmula n° 118 do Superior Tribunal de Justiça e na jurisprudência pátria sobre o tema.

Além disso, defende que se a decisão de primeiro grau tivesse natureza de sentença de liquidação, ensejando a interposição de Apelação, o processo de origem padeceria de vício insanável, por violação aos arts. 509 e seguintes do CPC.

Assim, requer o provimento do recurso para que seu Agravo de Instrumento seja conhecido e apreciado.

Foram apresentadas Contrarrazões (ID 2495906).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Recebo o presente Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade.

A decisão monocrática contra qual o agravante se insurge, proferida sob a relatoria da saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face do não conhecimento do seu Agravo de Instrumento.

Esse, por sua vez, foi interposto objetivando a reforma da sentença lavrada pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, que homologou os cálculos apresentados pela agravada e determinou a expedição do correspondente precatório, julgando extinta, com resolução do mérito, a Ação de Execução.

O não conhecimento do Agravo de Instrumento se deu sob o fundamento de que o recurso cabível seria a Apelação Cível, entendimento reafirmado na apreciação dos Embargos de Declaração.

Após a análise dos autos, constato que não merece reforma a decisão objeto do Agravo Interno, uma vez que ela está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu que a determinação de expedição de ofício requisitório, na modalidade Requisição de Pequeno Valor, consubstancia decisão impugnável por Agravo de Instrumento, caracterizando como erro grosseiro o manejo de Apelação.

2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade, que tem natureza meritória, por entender que o recurso aviado não era cabível.

3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ).

4.
Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015).

5.
"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016.

6. Recurso Especial provido.

(REsp 1855034/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 18/05/2020) (grifo nosso)

Ademais, ressalta-se que a sentença agravada foi prolatada em 13/11/2015 e publicada em 30/11/2015 (ID 1937794 - Pág. 11), ou seja, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, de modo que o procedimento adotado foi o dos arts. 475-B e 475-J desse Código:

Art.

475-B.

Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o credor requererá o cumprimento da sentença, na forma do art. 475-J desta Lei, instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo.

(...)

Art.

475-J.

Caso

o

devedor,

condenado

ao

pagamento

de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de

quinze

dias,

o

montante

da

condenação

será

acrescido

de multa

no

percentual de

dez

por

cento

e,

a

requerimento

do credor e observado o disposto no art. 614, inciso II, desta Lei, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação.

(...)

Assim, pela regra do antigo códex processual, não há de se falar em qualquer irregularidade na homologação por sentença dos cálculos apresentados pelo credor sem a prévia intimação do devedor para manifestação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 30/03/2021